Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704874-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ZILMAR DE OLIVEIRA GUIMARAES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE DA SILVA GUIMARAES DECISÃO 1. A exequente agrava contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 55716451) que, em execução de nota promissória, indeferiu pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, com o intuito de encontrar patrimônio passível de expropriação, sob o fundamento de que as informações são acessíveis sem ordem judicial, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, necessária a consulta, no módulo CEP, a fim de obter informações sobre escrituras e procurações destinadas a alienações, cujo acesso não é público, dependendo, portanto, da intervenção judicial. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR